Tribunal: TJMT
Processo: 1020508-27.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020508-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BONFIM SILVA - CPF: 128.085.917-21 (RECORRENTE), FERNANDO WAGNER BESTEIRO DA SILVA - CPF: 150.890.137-64 (ADVOGADO), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO – ALEGADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – INEXISTÊNCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS – MERO INCONFORMISMO – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. No caso, restou demonstrado que a embargada atuou apenas como intermediadora na venda das passagens, não sendo responsável pelo efetivo transporte dos passageiros, afastando-se sua legitimidade passiva.

3. O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência do STJ, que afasta a responsabilidade solidária de plataformas de intermediação que não integram a prestação do serviço de transporte.

4. As teses trazidas pelo embargante foram devidamente apreciadas, ainda que de forma sucinta, não havendo omissão ou contradição a serem sanadas.

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDRE LUIZ BONFIM SILVA
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso Inominado nº 1020508-27.2024.8.11.0001, interposto contra
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que teria deixado de considerar a responsabilidade da embargada, que, segundo alega, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados. Argumenta, ainda, que a decisão afronta dispositivos do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil, requerendo, caso não sejam acolhidos os embargos, a manifestação expressa sobre os dispositivos mencionados, para fins de prequestionamento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a função dos embargos de declaração é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não servindo como meio para reexame do mérito da decisão.

No caso em exame, o acórdão embargado analisou devidamente a controvérsia, concluindo que a BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA atua exclusivamente como plataforma intermediadora, sem responsabilidade pela execução do transporte. A decisão embasou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a ilegitimidade passiva de agências e plataformas de intermediação na comercialização isolada de passagens de transporte (
REsp
758184,
AgRg
no
REsp
1453920/CE).

O recurso especial
REsp
758184 e o agravo regimental no
REsp
1453920/CE tratam da responsabilidade das agências de turismo em relação à má prestação de serviços de transporte aéreo. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo quando a venda de passagens é feita sem a comercialização de pacotes de viagens. Isso se baseia na exclusão de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) 1 2.

Além disso, foi aprovada a Súmula 33, que afirma que a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas, quando apenas intermediou a vend
a.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE VOO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO APENAS PARA A VENDA DAS PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 33 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.
1. Sendo a hipótese tão só de intermediação da venda de passagens aéreas, ressai a ilegitimidade passiva da agência de turismo para responder a má prestação do serviço de transporte aéreo.
2. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 33 das Turmas Recursais deste
Estado.
3. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - 1005522-05.2023.8.11.0001, Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 20/11/2023, Data de Publicação: 20/11/2023)
.

O embargante alega que a decisão deixou de considerar sua tese de que a plataforma integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Entretanto, o acórdão efetivamente enfrentou essa questão, assentando que não se trata de venda de pacote turístico, mas apenas de intermediação, afastando a aplicação da responsabilidade solidária.

Dessa forma, não há omissão a ser suprida, pois o julgado analisou a matéria de maneira suficiente, ainda que não tenha reproduzido cada um dos argumentos trazidos pelo embargante. A mera discordância com o resultado não justifica a oposição de embargos de declaração.

No que tange ao alegado prequestionamento, vale ressaltar que, nos termos da Súmula 98 do STJ, embargos de declaração com fim exclusivo de prequestionamento não têm caráter protelatório, mas devem apontar vícios reais na decisão embargada, o que não se verifica no caso concreto. O acórdão embargado enfrentou os temas suscitados, ainda que sem citar expressamente todos os dispositivos indicados pelo embargante.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025